Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Existe a Ação Civil Pública n. 0704841-7, proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que versa sobre o mesmo tema discutido nos presentes autos. Com o fim de evitar julgamentos divergentes, entendo que o presente processo deve permanecer suspenso até o julgamento final da ação coletiva. Ressalto que o fato de a parte estar representada, nesses autos, por advogado particular, não afasta por completo a possibilidade de execução individual futura na ação civil pública, ainda mais por haver pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, para evitar decisões contraditórios, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da ação coletiva, autos n. 0704841-73. Publique-se. Intimem-se.